Tribunal: TCU
Processo: 035.382/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Diretrizes para elaboração do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República do exercício de 2021.

Inteiro teor:
Acórdão 2659/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.382/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 004.355/2022-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 004.727/2022-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 004.715/2022-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 005.437/2022-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 000.562/2022-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 003.498/2022-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 000.560/2022-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 004.366/2022-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 005.356/2022-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 004.571/2022-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 003.929/2022-1 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 007.032/2022-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 006.009/2022-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 000.558/2022-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 004.550/2022-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Contas do Governo - Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.